Tribunal: TJMT
Processo: 1010462-61.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010462-61.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE), THAISE LIMA DA SILVA - CPF: 137.192.697-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, AÇÃO IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
Embora emitida por empresa especializada, o laudo de avaliação técnica carreado aos autos não é, por si só, suficiente para comprovar os fatos alegados na exordial, uma vez que, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que, a causa

“possível” de avaria no equipamento
”,
teria sido originada pela oscilação na rede elétrica.

2.
Ainda que se trate de relação de consumo, competia à requerente, ora apelada, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.º 1010462-61.2021.8.11.0040, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.565,00 (três mil quinhentos e sessenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros e corrigido monetariamente, desde a citação; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 149754569 – págs. 1 a 10), a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que o laudo pericial elaborado pelo perito do juízo é inconclusivo.

Ainda, aduz que, conforme a documentação acostada aos autos pela própria requerente, ora apelada, as avarias dos equipamentos eletroeletrônicos de sua segurada decorreram de força maior, o que afasta sua responsabilidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 149754573 – págs. 1 a 12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.º 1010462-61.2021.8.11.0040, ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que o laudo pericial elaborado pelo perito do juízo é inconclusivo.

Assiste razão à requerida, ora apelante.

É que, embora emitida por empresa especializada, o laudo de avaliação técnica carreado aos autos não é, por si só, suficiente para comprovar os fatos alegados na exordial, uma vez que, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que, a causa
“
possível”

de avaria no equipamento
”,
teria sido originada pela oscilação na rede elétrica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo de avaliação técnica de id. 149755430 – pág. 3,
in verbis
:

“Laudo

(...).

CAUSAS POSSÍVEIS
DE AVARIA: ALTERAÇÃO DE ENERGIA FORA DE VOLTAGEM E OSCILAÇÃO DE REDE FORA DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA EQUIPAMENTO TESTADO OU RAIO
(grifo nosso).

A propósito, em caso semelhante, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – O recurso de apelação tem por objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária apenas a exposição das razões e dos fundamentos, ainda que de forma genérica e singela. É o caso dos Autos.

II - O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

III – O laudo de avaliação técnica carreados Autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da segurada da autora, ora apelada.

IV - É que, além de não estar assinado, o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, ainda que fosse aceito, não seria suficiente para comprovar os fatos alegados na exordial, um vez que, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que, “provavelmente
”
teria ocorrido um “surto elétrico” na rede trifásica local.

V - Ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora, ora apelante, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U
1000907-56.2017.8.11.0041
, DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).”

Nesse passo, ainda que se trate de relação de consumo, competia à requerente, ora apelada, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o documento carreado aos autos não é suficiente a demonstrar o direito perseguido pela requerente, ora apelada, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, reformando a sentença recorrida, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial desta ação.

Por consequência, condeno a requerente, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que, em razão do baixo valor da causa, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a teor do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022